Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-22.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000057-22.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA JENDE BUENO

Advogado(s)
:
ANA VERENA FERREIRA PINTO CARDIM AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANTER APENAS O BLOQUEIO DA QUANTIA OBJETO DE TRANSAÇÃO CONTESTADA POR TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, por meio da qual a agravante buscava o imediato desbloqueio de sua conta bancária, bem como a liberação de valores retidos, incluindo quantia de R$ 1.250,00 objeto de contestação de transferência via PIX. A agravante alegou que sua conta foi bloqueada de forma unilateral e sem prévia comunicação, impedindo o acesso aos recursos financeiros, inclusive valores destinados à sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o desbloqueio da conta bancária da agravante, diante da alegação de bloqueio unilateral sem aviso prévio; e (ii) saber se é possível determinar, em sede liminar, a liberação da quantia de R$ 1.250,00 objeto de contestação de transação via PIX.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio unilateral de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor caracteriza, em tese, falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A manutenção do bloqueio integral da conta bancária pode ocasionar prejuízos graves à agravante, ao impedir o acesso a recursos financeiros necessários à subsistência e ao cumprimento de obrigações básicas, evidenciando o perigo de dano.

5. A liberação da conta para movimentações gerais não apresenta risco significativo de irreversibilidade para a instituição financeira.

6. Contudo, a liberação imediata da quantia específica de R$ 1.250,00, objeto de contestação de transferência via PIX, pode ocasionar risco de irreversibilidade da medida, especialmente diante da possibilidade de fraude e da dificuldade de recuperação do valor em caso de confirmação da irregularidade.

7. A manutenção do bloqueio dessa quantia específica revela-se medida prudente, diante do risco de periculum in mora inverso para a instituição financeira, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando, liminarmente, o desbloqueio da conta-corrente da agravante para movimentações financeiras no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, mantendo-se, contudo, o bloqueio da quantia de R$ 1.250,00 até ulterior deliberação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8000057-22.2026.8.05.9000, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

VANESSA JENDE BUENO

e, como Agravado,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA